Tribunal: TJDFT
Processo: 0727180-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0727180-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO BORGES GODINHO AGRAVADO: LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA, WILSON MARQUES DE ALCANTARA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Lázaro Borges Godinho em face da decisão que, nos curso da liquidação de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Laís Regina Piva de Alcântara e Wilson Marques de Alcântara – intimara-o para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o pagamento dos honorários periciais, de modo a propiciar a produção da prova técnica necessária à liquidação do julgado, sob pena de extinção. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da liquidação, e, alfim, a desconstituição do decisório, debitando-se aos agravados a obrigação de custearem a produção da prova pericial deferida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que deflagrara em desfavor dos agravados procedimento de liquidação de sentença, destinada a apurar o crédito que lhe fora assegurado em razão da resolução do contrato de compra e venda de imóvel que concertaram os litigantes. Mencionara que, durante o itinerário procedimental, o juízo da liquidação determinara a realização de prova pericial e cominara aos agravados a obrigação de custear, com exclusividade, os honorários do perito nomeado para apurar o crédito executado. Sustentara que, contudo, os agravados não concordaram com o valor individualizado pelo perito a título de honorários. Salientara que, diante da discordância por parte dos agravados, o juízo da liquidação lhe transferira o encargo de solver os honorários periciais, sob pena de extinção do feito. Defendera que a questão afeta à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais encontra-se acobertada pela preclusão, não sobejando possível lhe transferir esse ônus, notadamente porque os agravados restaram sucumbentes. Asseverara que, em não tendo a decisão arrostado atinado que a matéria aventada já fora apreciada no curso processual, restando definitivamente sepultada pelo manto da preclusão, ressoando impassível que os agravados é quem devem arcar com exclusividade com o pagamento dos encargos derivados da perícia deferida, deve ser suspensa e, ao final, reformada como forma de ser restabelecida a decisão anterior. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Lázaro Borges Godinho em face da decisão que, nos curso da liquidação de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Laís Regina Piva de Alcântara e Wilson Marques de Alcântara – intimara-o para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o pagamento dos honorários periciais, de modo a propiciar a produção da prova técnica necessária à liquidação do julgado, sob pena de extinção. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da liquidação, e, alfim, a desconstituição do decisório, debitando-se aos agravados a obrigação de custearem a produção da prova pericial deferida. De acordo com o alinhavado, afere-se que a questão devolvida a reexame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da liquidação de sentença que deflagrara em desfavor dos agravados, debitara ao agravante os encargos derivados da prova pericial determinada de ofício pelo juízo, destinada a apurar o crédito que lhe fora assegurado em razão da resolução do contrato de compra e venda de imóvel que concertaram os litigantes. Emoldurada a matéria da presente controvérsia, evidencia-se que efetivamente a questão fora resolvida com definitividade, alcançando o grau de imutabilidade proveniente do aperfeiçoamento da preclusão pro judicato. Do cotejo dos autos da liquidação de sentença infere-se que, em 12 de abril de 2019, fora proferida decisão[1] determinando a realização de prova pericial para apurar o valor de avaliação atualizada do preço do imóvel que perfizera o objeto contrato de compra e venda de imóvel que concertaram os litigantes e debitando aos ora agravados – réus na ação principal – a obrigação de custear, com exclusividade, os honorários do perito nomeado para apurar o crédito. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se aludida decisório, in verbis: “O feito está na fase de liquidação, por arbitramento (fl.458). Anote-se. As partes controvertem sobre o valor de avaliação do imóvel, sobre o seu estado de conservação atual e à época da reintegração de posse, bem como alegam a desnecessidade e inviabilidade da realização de prova pericial, nos termos das petições de fls. 459 e 465/469, 472/473 e 477/478. A esse respeito, advirto as partes de que a liquidação deve ser promovida na forma descrita no título executivo judicial e que foi estipulado no acórdão de fls. 406/427 que a indenização por lucros cessantes "deve equivaler ao valor de avaliação atualizada do preço do imóvel que suplantara o preço pago pelo autor, conforme se apurar em sede de liquidação de sentença por arbitramento com lastro em critérios imobiliários técnicios e específicos conforme delineado alhures" (fl.426-v). Assim, é descabida a pretensão do autor de, em substituição à prova pericial, homologar-se o valor de avaliação promovida por ele no ano de 2014. Além disso, a discussão sobre o estado de conservação do imóvel não é hábil para afastar a necessidade de realização da avaliação do imóvel por perito, conforme estipulado no acórdão de fls. 406/427, em relação ao qual as partes não apresentaram qualquer irresignação recursal. Determino, pois, a realização de prova pericial para apurar-se o valor de avaliação atualizada do preço do imóvel descrito na inicial. Nomeio como perita ALINE DE CASTRO PINHEIRO ROCHA. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se a perita para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta intimem-se as partes para manifestação pelo prazo de 5 dias. Advirto que compete aos réus, partes sucumbentes, arcarem com os honorários periciais, os quais, caso concordem com o valor proposto, deverão providenciar o depósito no prazo acima.” Deve ser registrado que, em face da decisão acima trasladada, os ora agravados aviaram agravo de instrumento no 0711982-37.2019.8.07.000, distribuído a essa relatoria, o qual fora desprovido. Segundo o assinalado no provimento colegiado que resolvera o recurso individualizado, a sucumbência dos ora agravados remanescera incontroversa, pois sucumbiram na quase integralidade dos pedidos formulados em seu desfavor, legitimando que os ônus da prova pericial deferida lhe sejam transmitidos com exclusividade na fase de liquidação do julgado, pois volvida simplesmente a mensurar o direito reconhecido ao vencedor. A propósito, transcreve-se trechos do acórdão[2] que elucidara a referida questão: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Wilson Marques de Alcântara em face de decisão que, no curso da liquidação de sentença deflagrada em seu desfavor pelo agravado – Lázaro Borges Godinho – cominara-lhe a obrigação de custear, com exclusividade, os honorários do perito nomeado para apurar o crédito assegurado ao agravado, decorrente da resolução do contrato de compra e venda de imóvel que concertaram os litigantes. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da liquidação, e, alfim, a desconstituição do decisório, debitando-se a ambos os litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), a obrigação de custearem a produção da prova pericial deferida. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à modulação da distribuição dos encargos derivados da prova pericial determinada de ofício no curso da liquidação de sentença deflagrada pelo agravado em desfavor do agravante, destinada a apurar o crédito assegurado ao agravado em razão da resolução do contrato de compra e venda de imóvel que concertaram os litigantes. Estabelecida essa premissa, do estampado no art. 95, caput, do CPC afere-se que a parte que houver requerido a produção de prova pericial ou ambas, quando houverem postulado a prova ou sido determinada sua consumação de ofício, será responsável pelo adiantamento das despesas oriundas do pagamento dos honorários do perito, consoante dispõe linearmente esse preceptivo: ‘Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes’. Emerge, portanto, da modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as litigantes, se ambas houverem postulado a prova ou sido deferida de ofício. Ocorre, contudo, que esse entendimento não prevalece no caso de cumprimento ou liquidação de sentença, tendo em vista que as despesas processuais e honorários periciais devem obedecer a sucumbência já estabelecida no título executivo. Com efeito, a prova pericial confeccionada durante a fase de liquidação da sentença difere da prova a ser produzida durante a fase de conhecimento, na qual o direito objeto da pretensão ainda é incerto. No caso, tratando-se de liquidação do julgado, há uma sentença condenatória, definitiva, que condenara o agravante a repetir ao agravado a quantia que desembolsara em pagamento ao imóvel objeto do contrato de compra e venda que firmaram e, outrossim, a pagar indenização a título de lucros cessantes. Destarte, não se afigura possível a aplicação da regra albergada no artigo 95 do estatuto processual, neste momento processual, porquanto o ônus de arcar com os honorários periciais é da parte sucumbente, em observância aos princípios da economia processual, celeridade e efetividade, tendo em vista que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado em ação de conhecimento, consectário lógico é a atribuição do pagamento da verba honorária pericial na fase autônoma de liquidação de sentença ao sucumbente. A questão em apreço, inclusive, fora novamente enfrentada pela Corte Superior de Justiça, em sede de recurso repetitivo, vindo a ser sedimentado aludido entendimento, consoante testifica o aresto adiante ementado, in verbis: ‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’. (1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’. (1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.’ 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.’ (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) (...) Alinhadas essas premissas, sobeja analisar se, de fato, o agravante pode ser reputado sucumbente, e, dessa forma, ser legitimado a arcar, com exclusividade, com os honorários periciais que lhe foram debitados pela decisão guerreada. Consoante se extrai dos autos, o agravado manejara em desfavor do agravante ação de conhecimento almejando a obtenção de provimento jurisdicional que (i) declarasse a nulidade do contrato de compra e venda e cessão de direitos relativos a imóvel que firmaram; (ii) determinasse a repetição dos valores que desembolsara em pagamento no importe de R$ 265.461,28 (duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos); (iii) assegurasse a composição do dano material que experimentara, a título de lucros cessantes, no valor de R$ 54.538,72 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos); e (iv) o condenasse ao pagamento da quantia que individualizara – R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – como compensação dos danos morais que também teria sofrido, conforme abaixo transcrito: A sentença emoldurara a resolução da controvérsia nos seguintes termos, verbis: ‘Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na demanda principal para declarar a resolução do contrato entabulado entre as partes, relativo ao imóvel acima especificado, e condenar os réus ao ressarcimento do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pago pelo autor, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do contrato (10/3/2006 - fl. 12) e juros de mora de 1% ao mês, da citação. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente cada parte pagará metade das custas processuais e remunerará o trabalho de seus advogados, conforme art. 21 do CPC/73 e Súmula 306 do STJ. Na reconvenção, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno os reconvintes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 20, § 4°, do CPC/73. Resolvo o mérito de ambas as demandas, com lastro no art. 487, inciso I, do NCPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.’ (...) O dispositivo do julgado colegiado, estabelecera a seguinte solução, verbis: ‘Esteado nos argumentos alinhados, nego provimento ao recurso interposto pelos réus e dou parcial provimento ao do autor para, reformando em parte o provimento sentencial, condenar os réus ao pagamento de composição indenizatória a título de lucros cessantes, que deve equivaler ao valor de avaliação atualizada do preço do imóvel que suplantara o preço pago pelo autor, conforme se apurar em sede de liquidação de sentença por arbitramento com lastro em critérios imobiliários técnicos e específicos, conforme delineado alhures. Como corolário, debito aos réus o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da ação, os quais, ponderando o estabelecido nos §§ 11 e 2o do Código de Processo Civil de 2015, restam fixados no equivalente a 13% (treze por cento) do valor alcançado pela condenação, que compreende os honorários devidos para a fase de conhecimento e a verba recursal, a qual deve ser atualizada monetariamente até sua efetiva quitação. Relativamente à reconvenção, desprovido o apelo dos réus, majoro os honorários advocatícios que lhe haviam sido impostos para o equivalente a R$7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigido, compreendendo essa verba os honorários devidos tanto pelo patrocínio havido na fase de conhecimento como no grau recursal (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). Quanto ao mais, mantenho intacta a sentença.’ Assinaladas essas considerações, fica patente, então, que a sucumbência do agravante remanescera incontroversa, pois sucumbira na quase integralidade dos pedidos formulados, tanto que as verbas de sucumbência lhe foram impostas com exclusividade. Ou seja, fora reputado e qualificado sucumbente. Deflui do aduzido, então, que o agravante, portanto, sucumbira e agora figura como executado, legitimando que os ônus da prova pericial deferida lhe sejam transmitidos com exclusividade, pois volvida simplesmente a mensurar o direito reconhecido ao vencedor.” Essas assertivas estão sumariadas na ementa[3] do julgado, que, retratando as questões resolvidas, enseja a apreensão do tratamento que lhes fora conferido, conforme se afere do nela estampado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO NA QUASE TOTALIDADE. RÉU. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. CRÉDITO INDENIZATÓRIO. PERÍCIA. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. CUSTEIO. ÔNUS. IMPUTAÇÃO AO OBRIGADO. RESOLUÇÃO INERENTE À SUCUMBÊNCIA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas determina que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as partes, quando determinada sua consumação de ofício (CPC, 95), aplicando-se essa modulação, contudo, somente na fase de conhecimento do processo. 2. Elucidada a fase cognitiva, germinado o título executivo e definido o sucumbente, o ônus de arcar com os honorários periciais nas fases de liquidação e/ou cumprimento de sentença é da parte sucumbente, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, ao pagamento da verba honorária pericial volvida à materialização da coisa julgada e resolução da obrigação definida, conforme, inclusive, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1.274.466/SC). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” Destarte, resolvida a questão concernente à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação do julgado, restando debitado aos ora agravados esse encargo, não pode ser revolvida na origem novamente. Conseguintemente, não se afigura legítimo o revolvimento da questão, ignorando a intangibilidade assegurada à decisão, pelo juízo na origem. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, o inconformismo que aviara o agravante, estando destinado a assegurar a efetividade da decisão que originariamente resolvera a matéria afeta à obrigação exclusiva dos agravados quanto ao pagamento dos honorários periciais, guarda conformidade com a segurança jurídica em matéria processual, uma vez que, resolvida e superada a matéria, não pode ser modificada pela mera discordância dos ora agravados quanto ao valor dos honorários periciais postulados pelo experto, pois a responsabilidade pelo pagamento desse importe já fora enfrentada, inclusive, por esta instância revisora, sendo-lhe imputado o ônus de custear a prova pericial. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis. “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela coisa julgada, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[4]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, operada a preclusão recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da ação, não há que se alterar ou reprisar a questão relativa à legitimidade e responsabilidade dos agravados de arcarem com o pagamento dos honorários periciais, ainda que discordem do valor individualizado pelo perito. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte arrostada até a resolução deste recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. I. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 36440055 - Pág. 1/2 (fls. 555/556) – liquidação de sentença no 0030065-63. [2] - Consulta ao AGI no 0711982-37 no sítio eletrônico do PJE. [3] - Consulta ao AGI no 0711982-37 no sítio eletrônico do PJE. [4] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927